Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

1. Não configurado o vício de omissão apontado no acórdão combatido, pois suficientemente enfrentadas as questões apontadas pelo recorrente, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, cujos limites estão demarcados no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada, como regra, a rediscussão da matéria controversa.

2. Recurso não provido.